Tribunal: TJDFT
Processo: 0751158-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751158-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGFOR EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: RONALDO ROBSON MATOS SANTANA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGFOR EMPREENDIMENTOS LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum n.o 0745650-20.2024.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de RONALDO ROBSON MATOS SANTANA JÚNIOR, declinou da competência para a comarca de Belém – PA, nos seguintes termos (ID 215184750 dos autos originais): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em que a parte autora requer que seja determinado o cancelamento imediato das inscrições fraudulentas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), de imóveis localizados no estado do Pará, inseridas pelo réu. O Decreto n° 7.830/2012 estabelece em seu art. 6°, § 1° que as informações são de responsabilidade do declarante, sem prejuízo de outras previstas na legislação, quando total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas. E seu art. 7° complementa que, caso detectadas pendências ou inconsistências nas informações declaradas e nos documentos apresentados no CAR, o órgão responsável deverá notificar o requerente, de uma única vez, para que promova a correção e adequação das informações prestadas. Neste caso, o requerente deverá fazer as alterações no prazo estabelecido pelo órgão ambiental competente, sob pena de cancelamento da sua inscrição no CAR. A Lei n° 12.651/2012 em seu art. 29, § 1° estabelece que a inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou estadual. O art. 111, I, "a" do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará (Lei n° 5.008/1981) determina que compete às Varas de Fazenda Pública processar e julgar as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou opoentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas No caso em análise, não obstante as informações consideradas falsas pelo autor terem sido inseridas pelo réu, tais informações constantes do sistema CAR compõem base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento de interesse do estado onde estão localizados os imóveis rurais. Nesse sentido, tendo em vista que os imóveis rurais estão localizados no estado do Pará e que providências quanto aos cadastros suspeitos realizados no sistema CAR já estão sendo tomadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS do estado, a pessoa jurídica de direito público deverá integrar, necessariamente, a lide, em face do seu interesse jurídico. Com efeito, conforme entendimento firmado pelo STF, a competência para a causa é respectiva unidade da federação do ente que integra a lide. Ademais, se trata de conflito agrário e o réu é domiciliado em Belém/PA, fato que somente ratifica a competência daquele juízo para processar e julgar a causa. Ante o exposto, declino da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 66808314), afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais em virtude de condutas fraudulentas praticadas pelo réu/agravado. Menciona que o réu inseriu 45 cadastros ambientais rurais (CAR) sobre áreas rurais de propriedade da empresa autora, configurando a prática conhecida como “grilagem virtual”. Verbera que possui sede em Brasília – DF. Defende que na ação de indenização por danos morais, a competência territorial não deve se restringir ao local onde o ato ilícito foi praticado, mas deve ser considerado o local onde os efeitos danosos foram sentidos com maior intensidade, conforme prevê o art. 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC. Alega que a sede da pessoa jurídica é Brasília, sendo que foi aqui que os efeitos danosos praticados pelo réu tiveram maior repercussão. Defende que não há interesse jurídico da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS) Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. A decisão de ID 66899695 determinou o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido (ID 66900126). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, evitando a remessa dos autos ao juízo de Belém – PA. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seria enviado o processo para a comarca de Belém – PA. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: "Ante o exposto, declino da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Intime-se." Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a remessa do processo, antes do julgamento do recurso. Além disso, o juízo a quo proferiu decisão ontem determinando a suspensão do processo até o julgamento do recurso (ID 219602532, na origem) Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pela agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora